Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720548-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Partido dos Trabalhadores contra a decisão que deferiu a penhora via Sisbajud do valor da dívida, com exclusão das verbas de doação e referentes ao Fundo de Financiamento de Campanha. Nas razões, o agravante afirma que constrição importa no bloqueio de R$ 9.466.351,29, o que inviabilizará a atividade partidária, considerando que os recursos próprios possuem destino diverso das verbas excluídas da penhora. Alega que o interesse do credor e a satisfação do crédito não podem impedir financeiramente a atuação do partido, segundo o princípio da menor onerosidade ao devedor. Destaca a aproximação do pleito eleitoral e o impedimento de desconto de cotas durante o segundo semestre dos anos de eleição, nos termos do art. 48, §7o, da Resolução 23.604/19. Acrescenta que os recursos depositados nas contas bancárias não pertencem exclusivamente ao diretório nacional, pois são distribuídas aos diretórios estaduais, municipais, regionais e em zonas que integram a estrutura política. Diz que essa situação corrobora a impossibilidade de constrição, com fulcro no art. 15-A da Lei 9.096/95. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a desconstituição da penhora ou a efetivação desta no segundo semestre de 2023. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O artigo art. 995, parágrafo único, do CPC, define que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo, com base no princípio da menor onerosidade ao devedor, pelo valor excessivo da constrição judicial, e, consequente, pela inviabilidade da atividade partidária, além da possibilidade de constrição judicial de verbas pertencentes a diretórios diverso do nacional. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a eminência da campanha eleitoral consubstancia um risco inverso ao que foi suscitado pelo agravante. Isso porque, após esse período, é possível inexistirem bens penhoráveis e, assim, haver comprometimento do resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o inciso XI do artigo 833 impõe-se a impenhorabilidade dos recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político. Essa disposição legal resguarda, de certo modo, verba a ser usada na atividade partidária. Logo, a inviabilidade dessa função carece da busca via Sisbajud nas contas bancárias do agravante e a comprovação de como eventual valor constrito impede o pagamento dos custos de funcionamento do partido. Sendo assim, poderá se determinada a liberação do montante bloqueado. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida, bem como se assegura a utilidade da execução, sem onerar excessivamente o agravante. Antes da penhora on line, igualmente, não há como apurar a cadeia dominial da verba entre os diretórios nacional, estaduais e municipais, o que inviabiliza a desconstituição da penhora por exclusão de responsabilidade. Nessa perspectiva não há como acolher, nessa análise inicial, a tese de impenhorabilidade com base no art. 15-A da Lei Lei 9.096/95 ("a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária"). Ademais, o art. 48 da Resolução no 23.604/2019 do TSE, que diz respeito às finanças e contabilidade dos partidos, refere-se a desaprovação das contas do partido e a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa. Nesse cenário, "o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições" (§7o do art. 48 da Res. 23604/2019). O cumprimento provisório de sentença originário é sobre verba diversa das contas do partido, qual seja, "parcelas em atraso de contrato celebrado entre as partes para realização de consultoria estratégica, criação visual, produção de conteúdo, produção tecnológica e esforços de publicidade e propaganda nas mídias digitais". Assim, não há como fazer uma interpretação extensiva da referida norma. Feitas essas considerações acerca do fumus boni iuris e do pericunlum in mora, considera-se ilegítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator